Tribunal: TJDFT
Processo: 0021129-49.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021129-49.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A RECORRIDO: RENATO LEONARDO MENDES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ART. 413 DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. I – A causa de pedir da pretensão de restituição da comissão de corretagem é a indenização pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar a obra na data aprazada, por isso deve ser aplicado o prazo prescricional trienal, art. 206, § 3o, inc. V, do CC, a contar da data limite para a conclusão da obra. Rejeitada a prejudicial de prescrição. II – Diante do inadimplemento culposo da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede, Súmula 543 do e. STJ, inclusive da comissão de corretagem. III – A cláusula penal compensatória pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento do vendedor porque não entregou o imóvel na data aprazada. IV – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. A cláusula penal de 0,5% sobre o preço atualizado de venda, por mês de atraso, é excessiva e gera o enriquecimento sem causa do autor, por isso deve incidir sobre o total atualizado pago pelo comprador. V – O termo inicial da correção monetária dos valores a serem restituídos ao comprador, tendo em vista a rescisão da promessa de compra e venda, é a data do efetivo desembolso. VI – Os juros de mora incidem a partir da citação, arts. 405 do CC e 240 do CPC. VII – Apelação parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 107, 110, 423, e 424, todos do Código Civil, sustentando que o pedido de rescisão deveria ser operado nos termos da cláusula do contrato firmado, a qual dispõe expressamente os percentuais que o comprador perderá em favor da vendedora, a título de perdas e danos e despesas em caso de rescisão do contrato. Requer a retenção no montante de 25% (vinte e cinco) por cento dos valores efetivamente pagos; b) artigos 189, e 206, ambos do Código Civil, suscitando a ocorrência da prescrição da devolução de valores relativos à comissão de corretagem. Assevera que o que efetivamente ocorreu foi a cobrança de comissão de corretagem e o início do prazo se dá no momento do pagamento das parcelas indevidas. Aduz que a correção monetária deverá incidir a partir do ajuizamento da ação e os juros somente devem incidir após o trânsito em julgado. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada afronta aos artigos 104, 107, 110, 423, e 424, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. No tocante às demais violações suscitadas, o apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que ultrapassado tal óbice o recurso especial não mereceria trânsito. Vejamos. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 189, e 206, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No entanto, embora na petição inicial o apelado-autor sustente que o valor de R$ 8.969,84 foi pago como sinal (id. 11535202, págs. 10/3), constata-se que a pretensão refere-se à restituição da comissão de corretagem e tem como causa de pedir a indenização pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento culposo da Incorporadora-apelante quanto à entrega do imóvel, situação expressamente descrita no art. 206, § 3o, inc. V, do CC, razão pela qual não se aplica o referido Tema 938. Segundo o princípio da actio nata, a prescrição começa a contar a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, art. 189 do CC. Nesse contexto, contado o prazo prescricional trienal a partir do suposto inadimplemento, que, nesta demanda, corresponde à data da correspondência enviada pela Incorporadora-apelante aos compradores, em 08/07/15, na qual a Incorporadora-apelante reconheceu a paralisação das obras e ofereceu “[...] condições diferenciadas de migração para outros projetos que estão em construção ou concluídos” (id. 11535211, pág. 5), não está prescrita a pretensão, pois a ação foi ajuizada em 31/08/15 (id. 11535202, pág. 1). Rejeito a prejudicial de prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem.(ID 12600685). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo em relação às teses de que a correção monetária deverá incidir a partir do ajuizamento da ação e os juros somente devem incidir após o trânsito em julgado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO LIMA, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023